Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722261-50.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADOS: RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR NETO, MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR DESPACHO TGMB 045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 045 S.A.) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos das partes agravante e agravada, para publicação em nome de seus respectivos advogados, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 19283112. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033